Tribunal: TJDFT
Processo: 0744026-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1o, I, DA LEI N.o 10.826/2003. LEI N.o 13.964/2019. ALTERAÇÃO NA LEI N.o 8.072/90. HEDIONDEZ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei n. 8.072/90, após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, em seu art. 1o, parágrafo único, II, passou a prever como crime hediondo a conduta de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 16, § 2o, da lei 10.826/2003), de modo a excluir o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou permitido com numeração adulterada do rol dos crimes hediondos.
2. Recurso desprovido.